Tribunal: STF
Processo: HC 95489
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-10
Data de publicação: 2009-02-10

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Penal e processual penal. Nulidades da
   ação penal. Impossibilidade de ampla dilação probatória. Ordem
   denegada. Precedentes.
1. O acórdão do Superior Tribunal de
   Justiça está em perfeita consonância com a jurisprudência desta
   Suprema Corte, no sentido de que, "a via estreita do habeas
   corpus não comporta dilação probatória, exame aprofundado de
   matéria fática ou nova valoração dos elementos de prova".
2.
   Habeas corpus denegado.